Tribunal: TJDFT
Processo: 0704232-27.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704232-27.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MEGAMAMUTE COMERCIO ON LINE DE ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto às petições de ID’s 28957406 e 29621908, em que a apelante, respectivamente, pugna pela juntada dos comprovantes de pagamentos dos meses de junho e julho de 2021, referentes ao DIFAL, e pelo “levantamento dos depósitos judiciais efetuados neste processo até a presente data, se necessário, mediante o aceite da apólice de seguro garantia (...) como contracautela, equivalente aos valores depositados devidamente atualizados pelos índices legais aplicáveis ao débito inscrito na Dívida Ativa Estadual, acrescidos ainda de 30%.” Isso porque, uma vez que já houve o rejulgamento do recurso por este Tribunal em 19/08/2021 (ID 28370377), bem como o trânsito em julgado do acórdão (ID 28386145), tais requerimentos devem ser deduzidos perante o juízo de primeiro grau. Sendo assim, encaminhem-se os autos à instância de origem para a apreciação dos pleitos acima citados. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora